Tribunal: CARF
Processo: 13603.902491/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902491/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SIPET PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância (artigo 33,
Decreto 70.235/72).
Não se conhece das razões de mérito de recurso intempestivo.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902491/2014-91
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902491/2014-91

Relatório
SIPET PARTICIPAÇÕES LTDA., recorre a este Conselho Administrativo em
face Acórdão proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por economia processual e por bem resumir os fatos, colaciono o relatório da
DRJ/RJO:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 06849.97085.300514.1.3.04-6581, na
qual o contribuinte informa crédito no valor de R$ 45.680,62 relativo a pagamento a
maior do período de apuração de 31/12/2013, código de receita: 2089, valor do DARF:
R$ 122.033,16 recolhido em 31/01/2014, com débitos próprios.
Segundo o despacho decisório (fl. 07) o crédito não foi reconhecido e a compensação
não foi homologada, tendo em vista que o DARF havia sido utilizado integralmente
para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação.
O contribuinte foi cientificado em 16/09/2014 (fl. 09) e apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 10/19) em 16/10/2014 alegando em síntese que apurou IRPJ de
dezembro de 2013 no valor de R$ 76.352,94 conforme Balancete e DIPJ.
Ocorre que, por equívoco, declarou em DCTF e recolheu o valor de R$ 122.033,16.
Constatando que houve pagamento a maior enviou PER/DCOMP, sem retificar a
DCTF.
Diante da inequívoca existência do pagamento a maior de CSLL, corroborada por toda a
documentação fiscal e contábil, não se mostra legítimo preterir o direito creditório do
contribuinte, posto que o vício na declaração jamais se sobrepõe ao direito subjetivo
(maior) à compensação tributária, garantido pelo artigo 170 do CTN, mormente quando
respaldado em elementos suficientemente capazes de comprová-lo.
Em atenção ao princípio da verdade material, não se pode admitir que um dado
erroneamente declarado pela Manifestante, em desacordo com a realidade dos fatos,
sobreponha-se a essa realidade.
Cita doutrina e decisão do CARF e CSRF.
A autoridade administrativa, por força dos artigos 147, §2o e 149, incisos IV e VIII do
CTN possuía o dever legal de corrigir de ofício as informações contidas na declaração, a
par de qualquer retificação do contribuinte.
Ao se debruçar sobre o tema, a DRJ/RJO entendeu que apenas a apresentação da
escrituração não seria suficiente para avaliar o direito creditório, sendo necessária a retificação
da DCTF para que pudesse ser homologada a restituição pleiteada.
Em 24/07/2017, conforme faz prova o AR acostado aos autos (e-fls. 129), o
contribuinte foi cientificado do Acórdão da Manifestação de Inconformidade.
Em 10/08/2017 (e-fls. 132), o contribuinte requereu a juntada de Recurso
Voluntário e documentos comprobatórios. Entretanto, da análise da documentação colacionada,
verifica-se que não houve apresentação de recurso, tão somente a juntada da DCTF retificadora.
Tão somente em 21/11/2019 foi apresentada petição com fundamentos de recurso,
requerendo a aceitação da DCTF retificadora apresentada no prazo, por ser suficiente para
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902491/2014-91

comprovar a existência do crédito. Requerendo que em observância ao Princípio da Verdade
Material que seja revisto de ofício o despacho decisório que não homologou a compensação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Da forma como relatado, o contribuinte tendo sido cientificado do Acórdão da
DRJ/RJO em 24/07/2017, tão somente apresentou Recurso Voluntário em 21/11/2019.
O artigo 33, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá a
apresentação do recurso voluntário contra decisão de primeira instância:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, resta prejudicada a análise de mérito contidas na peça recursal, já que
dentro do referido prazo apresentou-se apenas documentação sem qualquer razões que a
acompanhassem que pudessem consubstanciar pedido ou causa de pedir.
Se faz imperioso esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal
seguir o Princípio do Formalismo Moderado, este não deve se confundir com a ausência de
formalidade. O Processo Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda que
mínima, capaz de assegurar um grau de certeza e segurança, não podendo se abster da
formalidade integralmente.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Lucas Esteves Borges

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital